Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729463-62.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Analisando os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, o órgão julgador decidiu: “Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração opostos, apenas para determinar que seja observado o art. 98, § 3o, do CPC no tocante à verba de sucumbência, por ser a parte autora embargante beneficiária da justiça gratuita, mantendo-se incólumes os demais termos do decisum embargado” (ID 61149559). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser adotada a tese firmada no tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ, que assegurou ao mutuário requerer a qualquer momento a revogação da autorização dos descontos em conta corrente. Argumenta que os débitos em conta corrente são lícitos apenas enquanto o mutuário concordar com a autorização, mas a partir do momento em que o correntista solicita o cancelamento, como no presente caso, os descontos tornam-se ilícitos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que, embora a turma julgadora tenha mencionado o referido paradigma, a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do paradigma, que firmou, para fins da aplicação do precedente, a impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente relacionados aos empregados regidos pela CLT e, no caso dos autos, a parte recorrente é policial militar do Distrito Federal. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025